Tribunal: TJBA
Processo: 8016368-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8016368-25.2026.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Erotildes Hobert Damacena Limoeiro (OAB/BA 61.166) Paciente : Carlos Eduardo Santos da Silva Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR PATERNA. MENOR. CUIDADOS. INDISPENSABILIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado na "Operação Petrus" pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, sustentando ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e a falta de contemporaneidade da medida, em razão de hiato temporal de 70 (setenta) dias entre o término da prisão temporária e a decretação da preventiva, bem assim pleiteando a concessão de prisão domiciliar, em razão da paternidade de criança menor de 12 (doze) anos. II. Questões em discussão. 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva está amparada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente; (ii) se o decurso de prazo entre os fatos investigados e a custódia retira a contemporaneidade do periculum libertatis em crimes de organização criminosa; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ao genitor. III. Razões de decidir. 3. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do Paciente, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 4. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar solidamente calcada na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela sua suposta função no núcleo financeiro de estruturada organização criminosa, para viabilizar a lavagem de capitais provenientes do tráfico, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que demonstrados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daquele. 5. O exaurimento de prisão temporária anteriormente decretada contra o paciente não obsta a suerveniente decretação de sua prisão preventiva, quando presentes dos pressupostos e fundamentos a tanto necessários. 6. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice o fato de reunir predicativos pessoais positivos. 7. Diferentemente do que ocorre com a genitora, o benefício da prisão domiciliar paterna exige a demonstração de sua imprescindibilidade exclusiva para os cuidados filho, ao que não se presta mera declaração unilateral a afirmando. IV. Dispositivo e tese. 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese(s) de julgamento: “1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de investigação de organização criminosa e independentemente do anterior exaurimento de prisão temporária. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A concessão de prisão domiciliar paterna exige demonstração sólida e pré-constituída da indispensabilidade do agente aos cuidados do filho menor.” _______________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, 315, 318, VI, 319 e 648. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no RHC 177256/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no RHC 214.885/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/08/2025; TJBA, Habeas Corpus 8030467-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 15/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8016368-25.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente Carlos Eduardo Santos da Silva, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator